Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Apelante em ID Num. 27308342 - Pág. 1 dos presentes autos. Observo que, conquanto o cabeçalho da petição enumere processo distinto, na declaração de id 27308342 - Pág. 2 consta a numeração correta, razão pela qual reputo se tratar de erro material. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de julho de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator